Tribunal: TJPA
Processo: 0800020-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800020-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: THAYSSA THAYNARA FRANCO SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE É MÃE DE CRIANÇA DE 01 (UM) ANO DE IDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DE EXCEPCIONALIDADE. VIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão domiciliar de mulher que é mãe de menor de 12 (doze) anos de idade deve ser, em regra concedida. Apenas sendo caso de afastamento quando devidamente fundamentada nos casos de crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa ou seu próprio filho.

2.
In casu
, a paciente é mãe de criança de 01 (um) ano de idade e foi presa pelo delito de tráfico de drogas, o qual não foi cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa ou seu filho.

3.
Habeas

corpus
conhecido e
ordem concedida
para, confirmando a liminar deferida anteriormente,
substituir
a prisão preventiva imposta a paciente,
THAYSSA THAYNARA FRANCO SANTANA
, no processo
nº 0826712-22.2022.8.14.0401
,
pela prisão domiciliar,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer presa, e sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO

determinando a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar da paciente
THAYSSA THAYNARA FRANCO SANTANA
, nos autos nº
0826712-22.2022.8.14.0401
,
nos termos do voto do relator.

14ª Sessão Ordinária por plenário virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada via PJE no período de 21 de março de 2023 a 23 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por Agtha Lorrane Machado e Silva - OAB/PA nº

29.250 em favor do paciente
THAYSSA THAYNARA FRANCO SANTANA
, contra ato coator do

Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos nº 0826712-22.2022.8.14.0401.

A impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante em 20/12/2022, por suspostamente ter cometido o delito do artigo 33 da lei 11.343/2006, sendo convertida em prisão preventiva na audiência de custódia do dia 22/12/2022.

Expõe que a paciente é mãe de uma criança nascida no dia 31/07/2021, sendo, portanto, cabível a aplicação da prisão domiciliar, podendo ainda ser cumulada com outras medidas alternativas.

Assevera que o crime cometido pela paciente em tese não fora praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa, e que apesar dos fundamentos da prisão preventiva sejam idôneos, não são suficientes para afastar a substituição por prisão domiciliar quando presente a hipótese do artigo 318-A do CPP.

Sustenta ainda que a existência dos requisitos do artigo 312 do CPP não afastam a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, ressalta, que a paciente não tem antecedentes criminais, tem domicílio e trabalho, uma filha de 1 ano de idade.

Requer assim, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar nos termos do artigo 318-A do CPP. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando a liminar cumulada por uma ou mais medias cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 12290642 -pág. 1/3), a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias em regime de plantão, deferiu o pedido liminar, determinando a prisão domiciliar da paciente.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 12460072 - pág. 2).

Em parecer (Num. 12585318-pág. 1/5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a concessão da prisão domiciliar da paciente por ser mãe de criança de 01 (um) ano de idade.

Da análise dos autos, consta que em audiência de custódia a defesa da paciente requereu a prisão domiciliar (Num. 12289318 – pág. 2/6), porém, o juízo de primeiro grau nada abordou sobre a questão, apenas homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito, face a quantidade da droga apreendida (quase 10 kg) e no evidente risco ao meio social.

Pois bem.

O artigo 318-A e 318, V do CPP trata da prisão domiciliar de mulher que é mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade, a qual faz jus a concessão, que só poderá ser indeferida em casos excepcionais de crime cometidos com violência grave ameaça contra pessoa e contra o próprio filho, devendo ser devidamente fundamentada o afastamento.

Nos presentes autos, consta que a paciente foi presa pelo delito de tráfico de drogas, o qual não foi cometido grave ameaça ou violência contra pessoa e nem seu descendente. Não sendo considerado situação excepcionalíssima para fundamentar a prisão da paciente pelo fato de a acusada ter sido apreendida com vultosa quantidade de droga, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a impetrante colaciona aos autos a certidão de nascimento da filha menor da paciente (Num. 12289321). Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE
. 1. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)
. 2.
Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
3. No presente caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente foi flagrada na posse de elevada quantidade de substância entorpecente, qual seja, cerca de 3kg (três quilos) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Contudo
, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, não praticou delito contra sua descendência e o crime a ela imputado não foi perpetrado mediante emprego de violência ou grave ameaça. Nessa linha, o indeferimento do pleito de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, com base no fato de a paciente ter sido apreendida com vultosa quantidade de drogas, não possui o condão de afastar o atual entendimento, uma vez que não se apresenta como hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, além de não configurar nenhum dos requisitos expressos nos dispositivos legais pertinentes
. 5. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.

(STJ - HC: 710762 SP 2021/0389346-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Tenho que configurado o constrangimento ilegal, impondo-se a confirmação da liminar deferida ao ID. 12290642.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para confirmar a liminar deferida anteriormente
SUBSTITUINDO
a prisão preventiva imposta a paciente,
THAYSSA THAYNARA FRANCO SANTANA
, no processo
nº 0826712-22.2022.8.14.0401,
pela prisão domiciliar,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer presa, e sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2023